Tribunal: TJDFT
Processo: 0719442-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. MAIS BENÉFICA. PRECEDENTES. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. INVIÁVEL. RÉU MULTIRREINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 155, “caput”, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem na possibilidade de (i) aplicação da fração de 1/6 (um sexto) por cada vetorial julgado desfavorável; e (ii) compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir:
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
4. Tratando-se de réu multirreincidente, não há que falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade e adequação da sanção penal, de modo que escorreita a majoração de 1/6 (um sexto) aplicada na sentença.
IV. Dispositivo:
5. Recurso parcialmente provido.